Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato.
2. O recurso de agravo deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais, além de importar em supressão de instância, quando se postular a análise de questão não decidida na instância ordinária.
3. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.